Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702897-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIS FERNANDO DECANINI e AFONSO DECANINI NETO contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por VALMOR FAVRETTO e OUTROS contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente por serem altos e ainda haver recurso interposto na ação principal. Em suas razões (ID 43126112), alegam que: 1) o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado pelos clientes dos agravantes para que o banco pague a quantia de R$ 1.704.524,49, definida em liquidação de sentença; 2) após o depósito judicial da quantia, juntaram aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios e requereram o levantamento de parcela referente aos honorários contratuais, equivalentes a 30% dos valores pagos, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94; 3) trata-se de verba alimentar, que tem os mesmos privilégios oriundos da legislação do trabalho (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – CPC); 4) a caução será dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar (art. 521, I, do CPC); 5) o recurso extraordinário interposto na ação principal teve o seguimento negado pelo Vice-Presidente do STJ; 6) o STF tem entendimento de que questões relativas a correção monetária de cédula de crédito rural tem natureza infraconstitucional; 7) há perigo de dano, pois a verba é necessária à subsistência dos advogados e de seus familiares. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de alvará de levantamento no valor de R$ 511.357,34. Preparo recolhido (ID 43127315). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” – grifou-se. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV da mesma norma, não é automático nem obrigatório, deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos’. art. 520, IV do CPC. 1.1. Caso de definição na origem da parcela incontroversa, determinado ao executado o depósito em juízo do montante apurado em seus próprios cálculos. 2. Não aplicáveis, ao caso, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, às quais se deve conferir interpretação restritiva. 2.2. ‘As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’ (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 521, CPC, ‘A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’. Hipótese em que se pretende a liberação valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem venha a ser modificada. Por isto e nos termos do que definido na decisão agravada, razoável a definição por perícia que se encontra em curso nos autos originários para definição de correção dos cálculos do executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385470, j. 10/11/2021, 7a Turma Cível, GISLENE PINHEIRO, DJE: 23/11/2021).” – grifou-se. “(...) 1 - Encontrando o decisum agravado suporte e fundamento nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, aos quais os Exequentes anuíram expressamente, permitindo a preclusão da matéria, não se reconhece qualquer equívoco no reconhecimento do excesso de execução e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes da decisão agravada. 2 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do causídico da parte Executada nos casos de impugnação ao cumprimento de sentença que sejam parcial ou totalmente acolhidos. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida, reconhecendo-se o excesso de execução, razão pela qual é devido o pagamento de verba honorária ao(s) patrono(s) dos Executados, adequadamente fixada no mínimo legal de 10% sobre o excesso encontrado, descabendo a exclusão da verba. 3 - Conquanto a natureza alimentar do crédito (honorários advocatícios) e a pendência do agravo do art. 1.042 do CPC autorizem, nos termos do art. 521, incisos I e III, do Código de Ritos, o levantamento da importância sem a oferta da caução exigida no art. 520, IV, do mesmo Códex, tal dispensa não é automática nem obrigatória, dependendo das peculiaridades de cada caso concreto, conforme análise a ser realizada pelo Magistrado. Nesse sentido, além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4 - No caso era em exame, a questão debatida no recurso pendente de julgamento no STJ (AREsp no 1741775/DF) diz respeito aos próprios honorários advocatícios em execução provisória, havendo, ao menos em tese, a possibilidade de modificação da referida verba (e, portanto, do valor do débito exequendo), atualmente orçada em importância superior a R$ 100.000,00. Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar. 5 - Apesar de escorreito o indeferimento do pedido de liberação do montante depositado nos autos sem garantia de irreversibilidade da medida, nada impede que os Credores, como autoriza o art. 520, IV, do CPC, ofertem caução idônea, apta a assegurar o valor integral do montante levantado no caso de alteração do débito exequendo pelo STJ, viabilizando-se, assim, a liberação do montante aos Exequentes. 6 - A importância cuja liberação foi determinada aos Executados constitui valor que excede ao montante encontrado pela Contadoria Judicial, que realizou as contas de acordo com os parâmetros do título judicial, o que inclui a consideração das custas processuais, conforme definido no título judicial em execução provisória. Ademais, considerando o valor da importância a ser liberada, não se vislumbra a irreversibilidade da medida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1358997, j. 04/08/2021, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 10/08/2021)” - grifou-se No caso, a execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTNF (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo banco, correspondente ao IPC (84,32%). No site do Superior Tribunal de Justiça, em consulta à tramitação dos autos do recurso, consta que foi proferida decisão monocrática pela Vice-Presidência do STJ que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. A Corte Especial, em 1/2/2023, deu provimento ao agravo interno interposto pelo banco para “afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao Supremo Tribunal Federal”. Portanto, o que está pendente é recurso extraordinário (art. 1.029 do CPC) e o cumprimento de sentença ainda é, portanto, provisório. O valor do crédito que os agravantes pretendem levantar é de R$ 511.357,34. A quantia é elevada. Cabe registrar que, em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. Ademais, não foi comprovado o perigo de dano, a ensejar a imediata liberação dos valores, diante da célere tramitação do agravo de instrumento. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator